Tribunal: TJES
Processo: 5013624-32.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013624-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIRCO ALVES EMIDIO JUNIOR e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.
REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO REITERAÇÃO
DELITIVA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADEMIR
Ç
O ALVES EMIDIO JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO
DA
VARA CRIMINAL
D
E
MARATAÍZ
ES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000335-41.2022.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a atipicidade da conduta do paciente, na medida em que não restou demonstrado o dolo de roubar, bem como a ausência de autoria diante da ilegalidade do reconhecimento pessoal.

Sustenta, igualmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes, ainda, os requisitos para a custódia cautelar, por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal, a revogação da sua prisão preventiva e a consequente expedição de alvará. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito em comento para o crime de homicídio consumado.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 6911323, acompanhada de documentação (ID nº 6911322 e 6911329).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 15/12/2023 (ID 6933322).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 6977426).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADEMIR
Ç
O ALVES EMIDIO JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO
DA
VARA CRIMINAL
D
E
MARATAÍZ
ES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000335-41.2022.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a atipicidade da conduta do paciente, na medida em que não restou demonstrado o dolo de roubar, bem como a ausência de autoria diante da ilegalidade do reconhecimento pessoal.

Sustenta, igualmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes, ainda, os requisitos para a custódia cautelar, por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal, a revogação da sua prisão preventiva e a consequente expedição de alvará. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito em comento para o crime de homicídio consumado.

Após as informações prestadas pela autoridade coatora, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Na presente hipótese, narra a inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional que o paciente, em concurso com o outro denunciado previamente acordado, subtraiu tabletes de maconha da vítima, envolvida no tráfico de drogas, e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

Revela a denúncia, ainda, que os denunciados abordaram o ofendido em sua residência, o levaram ao local ermo onde os entorpecentes estavam escondidos e praticaram o crime de latrocínio.

Nesse contexto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Assim, não merecem prosperar as teses de nulidade do reconhecimento pessoal e da desclassificação do crime.

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já fora condenado, na mesma Comarca, por crimes previstos nos artigos 147, (duas vezes), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito brasileiro (autos nº 0003565-38.2015.8.08.0069), consoante consulta ao sistema E-jud
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.